Tribunal: TJDFT
Processo: 0714782-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado por JOSÉ RONALDO ALMEIDA DE SANTANA em favor de MATHEUS DE JESUS MONTEIRO em face à decisão da 3a Vara Criminal de Taguatinga que negou pedido de liberdade provisória e aplicação de outras medidas cautelares. Narrou que o paciente foi preso no dia 12/04/2023, é primário, possui bons antecedentes e não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP. Ademais, não consta os fundamentos da prisão decretada e o seu mandato. Requereu “a concessão da medida liminar para conceder à ordem em Habeas Corpus, para revogar a prisão preventiva que persiste em desfavor do paciente MATHEUS DE JESUS MONTEIRO, com a consequente expedição de alvará de soltura, para o presídio de Paulo Afonso/BA, nos termos do artigo 660, §6o do CPP, cassando e revogando a prisão 12 cautelar de natureza processual do Paciente, pelos fatos e fundamentos ut retro perfilados”. É o relatório. Decido. As medidas sujeitas à apreciação no regime de plantão, estão definidas no art. 3o, do Ato Regimental n. 2, de 13/06/2017, e que regulamentou o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Por se tratar de regime de jurisdição diferenciada e que mitiga o princípio do juiz natural, as hipóteses de exceção devem ser interpretadas restritivamente. Conforme previsto no art. 3o, I, e §1o, do Ato Regimental supra transcrito, não é qualquer ordem de Habeas Corpus que deve ser apreciada em regime de plantão, mas tão somente aquelas que apontem a iminência de perecimento do direito e cuja urgência e gravidade não recomendem aguardar o horário de expediente forense. A demonstração destes requisitos consiste em ônus da parte interessada, porém o impetrante não declinou em que consiste seu receio, uma vez que a prisão foi efetuada há nove dias. Portanto, o presente requerimento não se amolda a nenhuma das hipóteses de excepcionalidade, devendo aguardar o retorno do expediente regular e para apreciação da medida pelo relator a quem for distribuído o processo. Ante o exposto, deixo de analisar o pedido. Remetam-se os autos à regular distribuição. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Desembargador plantonista